Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0710563-10.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HAYANY DOS SANTOS ROMA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 26 de fevereiro de 2024 (ID 56960529). Formulou pedido de gratuidade que foi indeferido conforme decisão ID 57427096. Intimada para apresentação das custas e preparo e os respectivos comprovantes no prazo de 48 horas, anexou a guia de recolhimento do preparo e comprovante de pagamento (ID 57790614 e 57790615). Todavia, a guia das custas e o respectivo comprovante não foram apresentadas. O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos) reais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA